Tribunal: STF
Processo: RMS 39004
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ATO DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de mandado de segurança movido por Mário Adelino da Silva Filho, representado por Ana Paula de Morais Silva, contra ato do Ministro de Estado da Justiça, Portaria MJ nº 872, de 2012, que promoveu a anulação de sua portaria anistiadora, Portaria MJ nº 1.731, de 2002. 



    2. Na exordial (e-doc. 2), a parte impetrante insurge-se contra o ato de anulação, que não teria apontado “qualquer vício de legalidade ou a existência de má-fé na obtenção da anistia política”, se baseando, apenas, em mudança de entendimento da Advocacia-Geral da União em relação à natureza da Portaria nº 1.104-GM3, de 1964, e alega, para o caso, a decadência do direito de revisão e anulação do ato que lhe concedeu a anistia política, requerendo a concessão de medida liminar inaudita altera parte que suspendesse o ato de anulação, presentes o perigo da demora e a plausabilidade do direito, e, ao final, a concessão da segurança em definitivo, para desconstituição do ato impugnado e reconhecimento da decadência administrativa.



    3. A Corte Superior deferiu a liminar “para sustar os efeitos da Portaria Ministerial que anulou a anistia política concedida ao impetrante, até o julgamento deste mandamus”, em 31/05/2012 (e-doc. 19).



    4. A autoridade impetrada prestou informações (e-doc. 30), sustentando a oportunidade e a regularidade do ato impugnado.



    5. A ordem foi concedida, em 10/08/2016 (e-doc. 91), em acórdão de seguinte ementa:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PORTARIA QUE CONCEDEU ANISTIA POLÍTICA ANULADA, DE OFÍCIO, PELA ADMINISTRAÇÃO, MAIS DE 5 ANOS APÓS A SUA PUBLICAÇÃO. DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. ATOS PREPARATÓRIOS NÃO SÃO APTOS A OBSTAR O PRAZO DECADENCIAL PARA O EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO FORMAL E DIRETA À VALIDADE DO ATO, FORMULADA POR AUTORIDADE COM PODER DE DECISÃO SOBRE A ANULAÇÃO DO ATO, ASSEGURADO AO INTERESSADO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA.



    1. O direito líquido e certo a que alude o art. 5o., LXIX da Constituição Federal é aquele cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração documental, não lhe turvando o conceito a sua complexidade ou densidade. Dessa forma, deve o impetrante demonstrar, já com a petição inicial, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida e comprovar, de plano, os fatos ali suscitados, de modo que seja despicienda qualquer dilação probatória, incabível no procedimento da ação mandamental.



    2. Assim, o Mandado de Segurança é meio processual adequado para verificar se a medida impugnativa da autoridade administrativa pode ser considerada interruptiva do prazo decadencial para o exercício da autotutela, ainda que se tenha de examinar em profundidade a prova da sua ocorrência; o que não se admite, no trâmite do pedido de segurança, porém, é que essa demonstração se dê no curso do feito mandamental; mas se foi feita a demonstração documental e prévia da ilegalidade ou do abuso, não há razão jurídica para não se dar curso ao pedido de segurança e se decidi-lo segundo os cânones do Direito.



    3. É lição constante (e antiga) dos tratadistas de Direito Civil que o instituto da decadência serve ao propósito da pacificação social, da segurança jurídica e da justiça, por isso que somente em situações de absoluta excepcionalidade se admite a revisão de situações jurídicas sobre as quais o tempo já estendeu o seu manto impenetrável; o Direito Público incorpora essa mesma orientação, com o fito de aquietar as relações do indivíduo com o Estado.



    4. O art. 54 da Lei 9.784/99 prevê um prazo decadencial de 5 anos, a contar da data da vigência do ato administrativo viciado, para que a Administração anule os atos que gerem efeitos favoráveis aos seus destinatários. Após o transcurso do referido prazo decadencial quinquenal sem que ocorra o desfazimento do ato, prevalece a segurança jurídica em detrimento da legalidade da atuação administrativa.



    5. Tratando-se de prazo decadencial, não há que se falar em suspensão ou interrupção do prazo. Entretanto, a Lei 9.784/99 adotou um critério amplo para a configuração do exercício da autotutela, bastando uma medida de autoridade que implique impugnação do ato (art. 54, § 2o.).



    6. O art. 1o., § 2o., III da mesma lei, define autoridade como sendo o Servidor ou Agente Público dotado de poder de decisão.



    7. Dessa forma, a impugnação que se consubstancia como exercício do dever de apurar os atos administrativos deve ser aquela realizada pela autoridade com poder de decidir sobre a anulação do ato. Além disso, somente os procedimentos que importem impugnação formal e direta à validade do ato, assegurando ao interessado o exercício da ampla defesa e do contraditório, é que afastam a configuração da inércia da Administração.



    8. O § 2o. do art. 54 da Lei 9.784/99 deve ser interpretado em consonância com a regra geral prevista no caput, sob pena de tornar inócuo o limite temporal mitigador do poder-dever da Administração de anular seus atos, motivo pelo qual não se deve admitir que os atos preparatórios para a instauração do processo de anulação do ato administrativo sejam considerados como exercício do direito de autotutela.



    9. In casu, impõe-se reconhecer a ocorrência da decadência, já que o impetrante é Anistiado Político, nos termos da Portaria 1.731, de 3.12.2002, do Ministro de Estado da Justiça, e sem nenhuma explicação ou justificativa para excepcionar a decadência ex ope temporis, a Administração tornou, de ofício, insubsistente o dito ato, de sua própria lavra, praticado há mais de 5 anos (anistia política do de cujus), fazendo-o pela Portaria 873, de 22.5.2012, do Ministro de Estado da Justiça (ato coator).



    10. Ordem concedida para reconhecer a ocorrência da decadência da Administração em anular a anistia concedida ao impetrante.



    6. Apresentado o decorrente recurso extraordinário pela União (e-doc. 111), este permaneceu sobrestado, em razão da tramitação neste Pretório Excelso, pela sistemática da repercussão geral, do RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839.



    7. Após a fixação da tese de julgamento no referido RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839, a Corte Superior exerceu juízo de retratação para o caso, mediante acórdão (e-doc. 147), cujos ementa e trecho de voto, a seguir destaco: 



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. REVISÃO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 839 DA PAUTA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CORTE SUPREMA. ACÓRDÃO DO STJ QUE DIVERGE DA CONCLUSÃO DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RETRATAÇÃO EFETUADA.



    1. O Supremo Tribunal Federal efetuou o julgamento do Tema 839 da pauta de repercussão geral, tendo emitido a tese de que, no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas (RE 817.338/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe 30.07.2020).



    2. Cumpre frisar que, no referido julgado, a Corte Suprema lançou a diretriz de que o decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.



    3. Na presente demanda, a UNIÃO manejou recurso extraordinário contra o acórdão em mandado de segurança que adotara a linha de pensamento segundo a qual a Administração não poderia efetuar revisão do direito anistiário, uma vez que o benefício foi concedido em tempo superior a 5 anos do ato da autoridade.



    4. Ao que se verifica do cotejo das razões de decidir do Tema 839/STF com o aresto ora submetido a juízo de retratação, há conclusões divergentes, pois, enquanto a tese de repercussão adota o entendimento de que o lapso temporal de 5 anos não impede a revisão do ato, quando se apurar eventual má-fé, o aresto aplica a decadência ao caso concreto.



    5. Juízo de retratação efetuado. Segurança denegada.



    VOTO (TRECHO):



    (...)



    6. Ao que se verifica do cotejo das razões de decidir do Tema 839/STF com o aresto ora submetido a juízo de retratação, há conclusões divergentes, pois, enquanto a tese de repercussão adota o entendimento de que o lapso temporal de 5 anos não impede a revisão do ato, quando se apurar eventual má-fé, o aresto aplica a decadência ao caso concreto. Somente com a apuração administrativa é que se pode ter alguma apreciação originária acerca de eventual ato de má-fé como afastador de qualquer prazo de revisão da concessão de anistia.



    7. Na hipótese, o impetrante alega precisamente a ocorrência da decadência, no afã de ser restabelecida a portaria concessiva da anistia, com o consequente pagamento da reparação econômica em prestações mensais.



    8. Percebe-se, assim, que a impetração contém argumento que se volta contra a compreensão do indicado Tema 839/STF, motivo pelo qual a segurança deve ser denegada.



    9. Pelo exposto, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, exerce-se juízo de retratação do aresto que julgou o mandado de segurança, para, conformando-o à solução emitida pela Corte Suprema no Tema 839, concluir, para o caso concreto, que, no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.



    10. Por consequência, denega-se a segurança pleiteada. Sem custas e honorários.



    (grifos acrescidos)



    8. No presente recurso ordinário em mandando de segurança (e-doc. 154), a parte impetrante, reiterando a argumentação da exordial, em especial o fato de que a Portaria nº 1.104/GM3, de 1964, seria, por si só, ato de exceção, além da reafirmação de ocorrência da decadência administrativa na espécie, pugna pela “concessão de efeito suspensivo ao presente recurso” e, ao final, por seu provimento, com reforma da decisão denegatória da ordem. 



    9. Nas contrarrazões (e-doc. 168), a União alega a intempestividade do recurso ordinário e sustenta, em linhas gerais, que “o prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei 9.784/1999 não se aplica à revisão das anistias a cabos da Aeronáutica concedidas com fundamento na Portaria 1.104/1964”, conforme tese de julgamento no multicitado Tema RG nº 839. Aponta, ainda, a impossibilidade de inovação na sede recursal para ampliar o objeto do writ.



    É o relatório.



    Decido.



    10. A recorrida, em suas contrarrazões (e-doc. 168, p. 3), aponta a intempestividade do recurso ordinário:



    “Nos termos do art. 219 c/c art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso ordinário em mandado de segurança é de 15 (quinze dias).



    Conforme certidão de e-STJ fl. 1.261 [e-doc. 148], o acórdão recorrido foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 14/11/2022, sendo considerado publicado em 16/11/2022. 



    A contagem do prazo iniciou-se, assim, no dia 17/11/2022 (quinta-feira), com término no dia 07/12/2022 (quarta-feira). No entanto, o recurso em comento somente foi interposto em 12/12/2022 (e-STJ fl. 1.308) [e-doc. 156], após findo o prazo recursal.



    Portanto, deve ser negado seguimento ao recurso ordinário, ante sua interposição fora do prazo legal.”



    (colchetes acrescidos)



    11. Considerando que o dia do começo do prazo para recorrer é a data da publicação da decisão, no caso de intimação pelo Diário da Justiça (art. 231, VII, do CPC); que, na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis (art. 219 do CPC) e, salvo disposição em contrário, excluir-se-á o dia do começo e incluir-se-á o dia do vencimento (art. 224 do CPC); que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação (§3º do art. 224 do CPC) e que, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias (art. 1.003, § 5º, do CPC), entendo que assiste razão à recorrida. Observo, inclusive, que o recorrente não apresenta, na petição do recurso ordinário (e-doc. 154), o costumeiro tópico relativo à tempestividade recursal.



    12. Apresento precedente neste sentido: RMS nº 32.114-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 04/02/2014, p. 18/02/2014. 



    13. Isso posto, em razão de sua manifesta intempestividade, havida a perda do prazo recursal, nego seguimento a este recurso ordinário em mandado de segurança, ficando prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.



    Publique-se.



    Intimem-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator